Tribunal: TJMT
Processo: 1015780-77.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015780-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), VALDEMIR MADEIRA DA SILVA - CPF: 708.015.181-30 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARVALHO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – NECESSIDADE EM RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
AGENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DO DISTRITO DE CULPA POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS – COMPLEXIDADE DO CASO PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – CABIMENTO DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SEGREGAÇÃO MANTIDA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
2) EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– IMPERTINÊNCIA –
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – COMPLEXIDADE DO CASO DEMANDA TEMPO MAIOR PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – CABIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANALISADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FEITO EM TRÂMITE ACEITAVÉL DIANTE DE PARTICULARIDADES PRÓPRIAS – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5º, LXXVIII DA CRFB – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

A decisão se encontra devidamente fundamentada, onde o juízo de origem apontou a necessidade da prisão preventiva do paciente por se mostrar imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele; bem como pela conveniência da instrução criminal, e resguardar a aplicação da lei penal, em decorrência de sua fuga do distrito da culpa por
mais de 07 (anos) anos,
sendo localizado e preso em outro Estado da Federação, e preservar a integridade física e psíquica das testemunhas/ informantes, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da custódia cautelar, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente em razão de excesso de prazo injustificado para formação de culpa, é necessário a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente, tendo em vista a complexidade dos fatos, no qual demanda um prazo maior para elucidação do caso.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Valdemir Madeira da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Extrai-se, em síntese que, o paciente foi denunciado, em tese, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV do CP).

Após o recebimento da denúncia (04/03/2017), o beneficiário foi citado por edital e, expedido mandado de prisão, sendo o mesmo foi localizado no dia 01/04/2023 no Estado do Pará, se encontrando segregado até o presente momento.

Alega que no dia 23/06/2023 foi realizada a audiência de instrução, sendo inquirida testemunhas em que nada acrescentaram para o deslinde dos fatos.

Ainda em audiência, a defesa juntou pedido de revogação da prisão preventiva, anexando documentos, como declaração de seu empregador à época da prisão, eis que o Magistrado negou nos seguintes termos:
“Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, especialmente devido à gravidade concreta da conduta. Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado”

Sustenta que o julgamento foi postergado para o dia 31/08/2023, passando mais de 98 (noventa e oito) de prisão e a instrução ainda não foi finalizada, por insistência do MPE em ouvir uma testemunha que até o momento não foi localizada.

Declara ausência de elementos concretos e fundamentação idônea para embasar na manutenção da prisão do paciente e, além da configuração do excesso de prazo para formação de culpa.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Valdemir Madeira da Silva
, ante a configuração do constrangimento ilegal,
determinando revogação da prisão preventiva, para que o mesmo possa aguardar o deslinde processual em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.
(Id. 174569682)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
175158157
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
175642687)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio dos Procuradores de Justiça
Dr.

João Augusto Veras Gadelha
, lançou parecer nos autos,
manifestando-se pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 178062699)

Habeas Corpus: Homicídio Qualificado. – Busca-se a revogação do ergástulo provisório, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual e pelo não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. – Liminar indeferida – A respeito do propalado excesso de prazo para encerramento da instrução processual, saliente-se que é entendimento reisado pela jurisprudência pátria que para caracterização do excesso de prazo, não basta o mero excedimento dos prazos legais. Isto é, para assegurar ao requerente o direito à liberdade, mostra-se indispensável a ausência de razão na demora, assim como o lapso temporal não pode ser considerado como invariável, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. – Nesse contexto, a demora no encerramento da instrução deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, isto é, aferir se o caso concreto contém particularidades que demandam mais tempo na conclusão do feito, tais como: a quantidade de réus; diversidades de defensores; necessidade de expedição de cartas precatórias; ou outros incidentes processuais. – Face as informações prestadas pelo magistrado de piso (Id n°. 175642687-Pág. 02/04) infere-se que o feito está tendo o seu regular andamento e que o alardeado excesso de prazo não é exacerbado e, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que apura o crime de Homicídio Qualificado que é assemalhado ao hediondo, possuindo ainda peculiaridades que demandam um maior elastério na marcha processual, em especial na oitiva da testemunha faltante, que será realizada na audiência de instrução designada para o dia 31 de agosto de 2023, às 13h00min, mostrando-se imprescindível a manutenção da sua custódia do paciente Valdemir para elucidação do caso em tela. – Ademais, verifica-se que no caso em comento a prisão preventiva do paciente Valdemir foi recentemente reavaliada e mantida pelo magistrado de piso em razão da sua necessidade, conforme decisão proferida na ação penal de n°. 0000853-87.2016.8.11.0059 no dia 06 de julho de 2023, como se extrai das informações prestadas pelo magistrado de piso (Id n°. 175642695-Pág. 02/04), não havendo assim em que se falar na ocorrência de excesso de prazo. – Presença do fumus comissi delicti, pressuposto consubstanciado na existência da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, aliado ao periculum libertatis – juízo de cautelaridade processual, fundado no risco de que o suplicante, em liberdade, possa criar prejuízo à garantia da ordem pública, a garantida da instrução processual e aplicação da lei penal, dada as particularidades do caso em concreto, posto que o paciente Valdemir no dia 09 de novembro de 2015, após um desentendimento com a vítima Luiz Carvalho da Silva, dirigiu-se até a sua residência e desferiu um golpe de faca contra a mesma e posteriormente evadiu-se do local dos fatos, restando evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da manutenção da sua custódia preventiva. – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, dada as particularidades do caso em concreto, posto que além da gravidade concreta do crime de Homicídio Qualificado, o paciente Valdemir logo após a prática criminosa evadiu-se do distrito da culpa, tentando esquivar-se da persecução penal, vindo a ser preso preventivamente somente depois de se passados mais de 07 (sete) anos da data do crime, em razão da sua fuga para outro estado da Federação. – Não bastasse, impende salientar que o ergástulo acautelatório se faz essencial, também, para conveniência da instrução criminal, com o desiderato de resguardar as declarações/depoimentos a serem colhidos em juízo, bem como para assegurar a integridade física e psíquica das testemunhas/informantes, fatos, esses, que evidenciam que a devolução do status libertatis do increpado colocará em risco a instrução criminal. – Destarte, a manutenção da prisão preventiva do paciente Valdemir atende ao imperativo da garantia da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, justificada, assim, a sua custódia provisória. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) – Predicados favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdemir Madeira da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontando como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 01/04/2023, em cumprimento da ordem de prisão proferida nos autos de n°. 0000853-87.2016.8.11.0059, pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em tese, na prática do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), sob fundamento em resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar futura aplicação da lei penal.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da prisão preventiva do paciente, diante da carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos autorizadores para sua manutenção.

Aduz ainda, configuração de excesso de prazo para formação de culpa, eis que o beneficiário se encontra segregado há mais de 98 noventa e oito) dias, sem terminar a instrução processual.

A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo de origem, sendo negado com os seguintes fundamentos,
in verbis:

“
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de VALDEMIR MADEIRA DA SILVA, denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, Inciso IV do Código Penal, sustentando, em síntese, os bons predicados pessoais, que seja concedida liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação c/c pedido de liberdade, sustentando a existência de predicados pessoais favoráveis, tais como a residência fixa e ocupação lícita. Além disso, sustentou a ausência de comprovação de autoria. Deste modo, requereu a concessão da liberdade provisória, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 120808417).

Por sua vez, com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória, sustentando que a prisão preventiva se encontra fundamentada e necessária para a garantia da ordem pública (ID 122316094).

É o relatório. Decido.

Primeiramente, sabe-se que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, já declinados na decisão de ID 78837355, os quais, ao contrário do alegado pela Defesa do agente, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão.

Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, especialmente devido à gravidade concreta da conduta.

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi:

“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Destarte, a decisão que determinou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, inexistindo qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do CPP.

Além disso, a referida decisão sustentou que o réu tinha endereço fixo, o qual foi abandonado após a prática delitiva e a deflagração das investigações relacionadas a este processo.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do acusado não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática/jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso III do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

POSTO ISSO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.

Logo, considerando que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e dou prosseguimento a presente ação penal.

No mais, na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, passo à designação da audiência de instrução e julgamento em continuação, a qual ocorrerá no dia 31 DE AGOSTO DE 2023, ÀS 13h00min (horário oficial de Mato Grosso).

[...]

Determino que o Sr. (o) Oficial (a) de Justiça, contate com as testemunhas solicitando se possuem os recursos tecnológicos para participarem da audiência de forma virtual, por meio do referido link. Do contrário, serão ouvidas na sede deste Juízo.

Cumpra-se com urgência, visto se tratar de réu preso. Intimem-se/requisitem-se as testemunhas. [...]”

O juízo de origem prestou as seguintes informações,
in verbis
:

“[...]Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que o Paciente Valdemir Madeira da Silva foi preso preventivamente no dia 1º de abril de 2023, na Comarca de Conceição do Araguaia/PA, em virtude de decisão proferida nestes autos (Anexo I), pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

A exordial acusatória foi recebida no dia 04/03/2017 (Anexo I). Na oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do denunciado, entretanto, ele foi localizado somente seis anos depois, no Estado do Pará.

Citado por edital, houve o decurso do prazo sem a manifestação do réu (Anexo II). Após o cumprimento do mandado de prisão, a defesa apresentou resposta à acusação (Anexo III).

No dia 23/06/2023, foi realizada audiência de instrução. Na oportunidade, foram ouvidas duas testemunhas. Ato contínuo, a Representante do Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha faltante Daniel Alves de Souza (Anexo IV).

Em seguida, no dia 17/06/2023, a defesa do réu apresentou pedido de liberdade provisória, sustentando a existência de predicados pessoais favoráveis, tais como a residência fixa e ocupação lícita. Além disso, sustentou a ausência de comprovação de autoria (Anexo V).

Em seguida, foi mantida a prisão preventiva do acusado, considerando que eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, pois a prisão cautelar encontra-se fundamentada na constante a presença dos requisitos elencados nos artigos 312, inciso I e 313, ambos do Código de Processo Penal, não havendo qualquer alteração fática-jurídica que ensejaria a liberdade do acusado (Anexo VII).

Por fim, na mesma oportunidade, foi designada audiência de instrução e julgamento em continuação, a qual ocorrerá no dia 31 de agosto de 2023. [...]” (Id. 175642687)

Primeiramente, ressalto que em relação a
alegação de excesso de prazo
, verifico que também não merece prosperar a tese do impetrante, pois,
apesar da compreensível irresignação da paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

O
Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento que
os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
Vejamos:

“[...] o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

"[...]o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Nesse mesmo sentido:

“[...] O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...](N.U 1019600-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

“[...] A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.(N.U 1017923-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”

Desse modo, com base nas informações prestadas pelo juízo de origem,
verifica-se que o feito se encontra em trâmite regular, não havendo excesso de prazo acentuado e ou injustificado
, tendo em vista que se trata de processo para apuração de crime de homicídio qualificado que é assemelhado ao hediondo, possuindo peculiaridades que demandam um maior delonga no decorrer da instrução criminal, especialmente, em relação a oitiva da testemunha que faltava, inclusive, a última audiência de instrução foi realizada no dia 31/08/2023, mostrando-se ser imprescindível a manutenção da custódia cautelar do paciente para elucidação do presente caso.

Ademais, vale ressaltar que a prisão preventiva do paciente foi recentemente reavaliada e mantida pelo Juiz de origem em razão da demonstração da necessidade, conforme decisão proferida na ação penal de n°. 0000853- 87.2016.8.11.0059, no dia 06/07/2023, as informações prestadas pela autoridade judiciária (Id n°. 175642695-Pág. 02/04).

Assim, eventual delonga na instrução processual
não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Portanto, diferente do que afirma a impetração, inexiste o flagrante constrangimento ilegal decorrente
inércia ou demora injustificada por parte do Poder Judiciário
, caracterizando somente se a dilação processual não for justificável, o que não restou evidenciado no presente caso.

Com relação a tese que a decisão do Magistrado de origem
carece de fundamentação idônea e ausência dos requisitos autorizadores para embasar a custódia cautelar do segregado
, não merece prosperar. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·
Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

No caso em tela, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ,
uma vez que o juízo, fundamentou adequadamente a necessidade de manter a custódia cautelar do paciente, em razão de fortes indícios da autoria e materialidade do delito (
fumus comissi delicti
), aliado ao
periculum libertatis
– fundado no risco que a liberdade do paciente possa criar prejuízos à ordem pública, conveniência da instrução processual e a futura aplicação da lei penal, diante as particularidade do caso, posto que além da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, em tese, perpetrado pelo beneficiário que, logo após, a prática delituosa evadiu-se do distrito da culpa, tentando esquivar-se da persecução penal, vindo somente a ser capturado e preso preventivamente após passado por mais de 07 (sete) anos da data do fato, em razão da sua fuga para outro estado da Federação (Pará).

Ademais, a forma da elucidação do fato delituoso supostamente praticado pelo segregado, evidencia-se a sua periculosidade, evidenciado necessário a custódia preventiva, posto que no dia 09/11/2015, após um desentendimento com a vítima Luiz Carvalho da Silva, dirigiu-se até a sua residência e desferiu um golpe de faca contra a mesma e posteriormente evadiu-se do local dos fatos.

É válido ressaltar que a custódia cautelar do paciente se mostra essencial, também, para conveniência da instrução criminal, como forma de resguardar os depoimentos a serem colhidos durante a instrução processual, bem como para assegurar a integridade física e psíquica das testemunhas/informantes.

Inclusive, vale frisar ainda que diante de todos esses anos em que o beneficiário permaneceu foragido para outro Estado, não demonstra que a liberdade do mesmo seria a medida mais adequada, e muito menos que imposição de medidas cautelares alternativas à prisão seria suficientes ao caso.

Portanto, entendo legítima a prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal,
porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto.

Não obstante, cumpre expor que alegação de que o
paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...] (AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

“[...] A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...] (AgRg no HC n. 803.689/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)”

Por fim, o presente caso
não procede substituir a preventiva por medidas alternativas a prisão
(art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Seguindo a linha de raciocínio do presente
writ.
Vejamos:

“[...] Afigura-se fundamentada a decisão que aponta a evidência da necessidade da conversão da prisão em preventiva do paciente por ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele; bem como pela garantia de aplicação da lei penal, em decorrência de sua fuga do distrito da culpa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. [...](N.U 1019708-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

“[...] Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do modus operandi utilizado para a prática do ato ilícito, além disso a custódia também se justifica para fins da aplicação da lei penal, uma vez que logo após a prática delitiva o paciente foragiu do local dos fatos, permanecendo em lugar incerto e não sabido. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (N.U 1018355-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

“[...] A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros. Não há como acolher a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para a manutenção do cárcere quando evidenciado pela autoridade apontada coatora a necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a suposta reiteração delitiva do agente. (N.U 1020133-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)”

“[...] In casu, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juiz de primeira instância incidiu em fundamentação genérica para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal, efetivamente diante do modus operandi na suposta conduta empregada pelo beneficiário, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social, além do mesmo ter permanecido foragido do distrito de culpa por aproximadamente 03 (três) anos. [...](N.U 1017923-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“[...] A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública e a instrução criminal. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizem a restituição de seu status libertatis, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional. (N.U 1016391-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)”

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdemir Madeira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023